Tribunal: TJSP
Processo: 0034768-78.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo e Latrocínio. Pedido revisional parcialmente deferido.
I. Caso em Exame
Tiago Martins de Lima foi condenado a 58 anos e 4 meses de reclusão, mais 72 dias-multa, por roubo e latrocínio, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. A condenação transitou em julgado após recursos não providos. Propôs revisão criminal para readequação da pena,

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo e Latrocínio. Pedido revisional parcialmente deferido.
I. Caso em Exame
Tiago Martins de Lima foi condenado a 58 anos e 4 meses de reclusão, mais 72 dias-multa, por roubo e latrocínio, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. A condenação transitou em julgado após recursos não providos. Propôs revisão criminal para readequação da pena, alegando erro na fixação da pena-base e desproporção entre os aumentos aplicados aos crimes de roubo e latrocínio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se as circunstâncias do crime justificam o aumento da pena-base para roubo e latrocínio, e (ii) se o concurso de crimes foi corretamente aplicado.
III. Razões de Decidir
3. As circunstâncias do crime, como o concurso de agentes e o local ermo, justificam o aumento da pena-base, conforme o artigo 59 do Código Penal.
4. A revisão criminal permite a correção da pena, sendo justo aplicar a mesma fração de aumento de 1/6 para roubo e latrocínio, vez que as razões do incremento foram as mesmas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional parcialmente deferido, reduzindo a pena para 55 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, mais 43 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. Aumento da pena-base deve ser proporcional entre crimes de roubo e latrocínio, se os fundamentos dos incrementos são os mesmos. 2. Concurso formal impróprio e material corretamente aplicados.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 157, §2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, § 3o, inciso II, 70, 69, 59.
Código de Processo Penal, art. 621, III.
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus no 12.316, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca.